Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. NÃO CABIMENTO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.

1. Não estão presentes os requisitos para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez que ausentes tanto o risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como a relevância da fundamentação recursal.

2. De fato, não há nos autos elementos de prova que demonstrem que a primeira ré esteja se desfazendo de seu patrimônio. Ademais, a pretensão liminarmente deduzida pelos ora agravantes não merece prosperar, máxime por buscarem a constrição judicial de bens e ativos financeiros para a satisfação de um eventual crédito, que ainda não foi reconhecido nos autos da ação originária.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.